Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CREDORA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CABIMENTO.

I - A caracterização da litigância de má-fé demanda a presença de um elemento subjetivo – dolo ou culpa grave – e outro objetivo, que consiste no prejuízo causado à parte adversa.

II - Não se configura litigância de má-fé, prevista no art. 80, IV, do CPC, a conduta da credora que se utiliza de todos os meios e diligências disponíveis, a fim de efetivar a citação do agravado para satisfação da obrigação.

III - Deu-se provimento ao recurso.